Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito fundamental ao sigilo dos dados bancários, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, não é absoluto e comporta excepcional afastamento à luz de justificativa constitucionalmente protegida, não estando limitada a apuração de ilícitos criminais, como ocorre na quebra de sigilo das comunicações telefônicas, entretanto, exige a presença de indícios de ilicitude civil.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.